Tribunal: TJDFT
Processo: 0705161-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Processo : 0705161-12.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 113236224 e 113848382 dos autos originários n. 0707812-82.2020.8.07.0001) proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. O agravante alega que a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, tem previsão nos artigos nos 789, 139, IV e 782, § 3o, do CPC, não sendo razoável exigir que o próprio credor o faça ou comprove a impossibilidade de fazê-lo, cuidando-se tal exigência de uma protelação burocrática sem previsão na lei, em ofensa aos princípios da cooperação e efetividade. Avalia que, segundo o STJ, não cabe condicionar o uso da ferramenta à prévia recusa administrativa. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que sequer fora declinado pela agravante, em decorrência da imediata produção de efeitos da decisão agravada. A propósito, a mera possibilidade de arquivamento provisório dos autos originários não caracteriza periculum in mora, pois o processo poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando forem indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do CPC). Deveras, nada obsta aguardar decisão de mérito, após o que, se provido o recurso, será possível a realização da diligência requerida, sem qualquer prejuízo. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator